Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, com relação ao embargante, negou provimento a pedido de reexame por ele interposto contra acórdão que o condenou em multa, em sede de representação acerca de possíveis irregularidades nos convênios denominados Projeto Segurança Presente e Projeto Centro Presente.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida ao Acórdão 1127/2023-TCU-Plenário , que versou sobre reexame interposto contra o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2675/2021-TCU-Plenário , em face do desvio de finalidade, em destinação alheia aos objetivos sociais do Sesc/Senac, em desconformidade com o art. 25, alínea "q", do Decreto 61.836/1967 (Sesc/ARRJ), e com o art. 25, alínea "q", do Decreto 61.843/1967 (Senac/ARRJ), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, com base no art. 272, §2o do Código de Processo Civil, tornando nula a decisão do Acórdão 1127/2023-TCU-Plenário , exclusivamente com relação ao embargante, com base no art. 281 do Código de Processo Civil; 9.2. comunicar ao recorrente o teor desta decisão; 9.3. após a comunicação do embargante, encaminhar os autos para o relator ad quem , para novo julgamento do pedido de reexame interposto pelo Sr. Marcelo José Salles de Almeida contra o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário .